Tribunal: STF
Processo: RE 1369891
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MOBILIZAÇÃO. MILITAR DA RESERVA NÃO-REMUNERADA DA MARINHA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. LEI 11.473/2007.



    – Observe-se, em princípio, que não se pode confundir, na espécie, a ‘mobilização”dos reservistas cometida constitucionalmente às Forças Armadas, para fins de garantia da lei e da ordem (CF, art. 142), sob a coordenação do Ministério da Defesa e regida por lei especial, com a ‘mobilização’ dos reservistas para atuação na Força Nacional de Segurança Pública (CF, arts. 144 e 241), excepcionalmente e na condição de colaboradores voluntários, sob a coordenação do Ministério da Justiça e também regulada em legislação específica.



    – Na primeira situação fática, ocorre a reinclusão do reservista às Forças Armadas, ou seja: o reservista passa a reintegrar uma Organização Militar – ‘Corpos (Unidades) de Tropa, Repartições, Estabelecimentos, Navios, Bases Navais ou Aéreas e qualquer outra unidade tática ou administrativa, que faça parte do todo orgânico do Exército, Marinha ou Aeronáutica’ –; tanto que, enquanto assim mobilizado, o reservista se insere dentre os militares da ativa, segundo as normas estatutárias; o que, por si só, resulta no direito aos consectários legais daí decorrentes, a exemplo do restabelecimento da remuneração a que faz jus, contagem de tempo de serviço, etc.



    – Na segunda situação descrita, o reservista não volta a reintegrar uma Organização Militar das Forças Armadas, sua mobilização se faz para mero serviço voluntário, provisório e por prazo certo, junto à Força Nacional de Segurança Pública. O reservista permanece licenciado das Forças Armadas, na reserva não remunerada, e, por conseguinte, sem direito à percepção da remuneração a que faria jus se na ativa estivesse.



    – Ademais, tanto a Lei 11.473/17 quanto o próprio Edital nº 004/17 deixavam claro quer a forma, quer o meio de remuneração, ajustando que os reservistas voluntários, enquanto mobilizados no âmbito do programada Força Nacional de Segurança Pública, fariam jus ao recebimento de diária, a ser paga na forma prevista no art. 4º da Lei 8.162/91; que não seria computada para qualquer outro efeito; bem como que o voluntário vitimado durante as atividades da ‘FNSP’ faria jus, no caso de invalidez incapacitante para o trabalho, à indenização no valor de R$ 100.000,00, e seus dependentes, ao mesmo valor, no caso de morte. Restou evidenciado, nos autos, que o Cabo Reservista da Marinha percebeu regularmente os valores alusivos a diárias no período em que esteve vinculado à Força Nacional de Segurança Pública.



    – Avulta inconteste que, in casu, a Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública agiu em estrita consonância com a normatização que regula a matéria; não havendo, pois, reconhecer ao Cabo Reservista da Marinha direito ao pagamento de seus proventos/salários, no valor correspondente à remuneração da graduação que ocupava enquanto permaneceu no serviço ativo da Marinha (e os reflexos de décimo terceiro salário, férias, e contagem do tempo de serviço), conforme tabela de remuneração vigente das Forças Armadas, referente ao período em que atuou como voluntário mobilizado junto à Força Nacional de Segurança Pública.



    – Nem se alegue que se estaria dispensando ao voluntário reservista tratamento diferenciado ao que seria dado aos demais voluntários mobilizados pela Força Nacional de Segurança Pública. No particular, bom frisar que o reservista não volta a reintegrar uma Organização Militar das Forças Armadas, permanecendo licenciado na reserva não remunerada, quando, ao revés, os demais voluntários – servidores integrantes das polícias e dos órgãos de segurança pública da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios –, ficam sob coordenação do Ministério da Justiça enquanto durar sua mobilização, mas não deixam de integrar o quadro funcional (de ativos ou inativos) de seus respectivos órgãos. Lógico, portanto, que continuem a perceber seus proventos/salários pagos pelos respectivos órgãos de origem; o que não se aplica ao reservista das Forças Armadas, componente de sua reserva não remunerada.



    – Logo, é de ser mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos.



    – Apelação não provida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º; 37; e142, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente